Tribunal: TJDFT
Processo: 0700219-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700219-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EMBARGANTE: UNIÃO, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF EMBARGADO: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões ao agravo interno, na forma do que dispõe o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 1o de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator